Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. RETOMADA GRADUAL DA CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHAS. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para atribuir à mãe (apelada) a guarda unilateral das crianças e fixar o regime de convivência entre pai (apelante) e filhas, com as seguintes diretrizes: (i) o convívio presencial será retomado gradualmente em feriados ou metade das férias escolares; (ii) quando as crianças se deslocarem ao Estado do Rio de Janeiro, onde reside o pai, a viagem será realizada por via aérea; (iii) o contato por videochamadas ocorrerá três vezes na semana.
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0751180-42.2023.8.07.0000. O agravo foi interposto contra a decisão interlocutória que fixou provisoriamente o lar materno como referência das crianças e indeferiu o pedido de modificação do regime de convivência familiar. O recurso foi desprovido (Acórdão n. 1870796).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir (i) se a metodologia adotada no parecer psicossocial prejudica a compreensão e o julgamento da controvérsia, (ii) se a guarda das crianças deve ser compartilhada, (iii) subsidiariamente, se deve ser fixado plano de transição do modelo unilateral para o compartilhado, (iv) se o regime de convivência presencial entre pai e filhas deve ser ampliado e (v) se deve ser estabelecida a possibilidade de deslocamento das crianças por meio de transporte terrestre nos períodos designados para viajarem ao encontro do pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de entrevista dos avós maternos, que não participam do processo, e o suposto atendimento conjunto das crianças não prejudicam a compreensão da dinâmica familiar e não são, isoladamente, fatores aptos a infirmar a tecnicalidade, a objetividade e a imparcialidade da conclusão adotada no estudo psicossocial, que se coaduna com os demais elementos de convicção presentes nos autos.
5. A guarda unilateral materna é a solução que melhor se coaduna com os princípios da proteção integral e do superior interesse das crianças (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA), tendo em vista o enfraquecimento do vínculo entre pai e filhas relatado no parecer psicossocial, a necessidade de preservar o bem-estar das infantes e a falta de elementos que poderiam desqualificar a conduta da genitora no exercício da parentalidade.
6. Ainda que as medidas protetivas de urgência tenham sido revogadas, a probabilidade de risco de novos episódios de violência doméstica ou familiar afasta o cabimento da guarda compartilhada, conforme o art. 1.584, § 2o, do CC, sobretudo diante do cenário conflituoso e da dificuldade de diálogo entre as partes.
7. Em razão da inviabilidade do compartilhamento da guarda, o pedido subsidiário destinado à fixação de plano de transição do modelo unilateral para o compartilhado não merece acolhimento. Caso ocorra mudança da situação fática, a definição da modalidade de guarda poderá ser revista, na via apropriada, com base na cláusula rebus sic stantibus.
8. A sentença estabelece a retomada gradual e segura da convivência paterno-filial, a fim de viabilizar a recuperação dos vínculos afetivos e assegurar a estabilidade das crianças, de acordo com os arts. 4o e 19, caput, do ECA e os arts. 1.583, § 5o, e 1.589, caput, do CC. A ampliação do regime de convívio presencial, com alternância aos finais de semana, seria impraticável e poderia prejudicar as rotinas das infantes, tendo em vista a distância entre as residências materna e paterna, localizadas em diferentes unidades da federação.
9. A fim de preservar a segurança e o conforto das crianças, bem como a previsibilidade na organização, as viagens ao encontro do pai (ida e volta), nos períodos designados, devem ocorrer via transporte aéreo. Questões relacionadas aos custos do transporte podem ser administradas por meio de planejamento financeiro, haja vista a possibilidade de aquisição antecipada das passagens aéreas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.